Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS POR EMPREITADA. CONTRATO VERBAL. PROVA PERICIAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF, que, nos autos da ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 28.480,00, com base em laudo pericial que demonstrou a prestação de serviços de construção civil parcialmente adimplidos. A controvérsia gira em torno de prestação de serviços de obra mediante contrato verbal, com divergência quanto ao valor efetivamente pago e à extensão dos serviços executados.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar provas de quitação integral apresentadas pelo réu; (ii) estabelecer se a condenação imposta enseja enriquecimento sem causa por parte do autor; (iii) determinar se o ajuizamento da ação caracteriza litigância de má-fé passível de sanção processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença considera válido o laudo pericial que quantifica em R$ 39.800,00 o valor total dos serviços prestados, dos quais apenas R$ 11.120,00 foram comprovadamente pagos ao autor, fixando a condenação em R$ 28.480,00 após exclusão de parcela relativa a serviços abrangidos pelo contrato verbal.
4. A prova documental apresentada pelo réu não comprova, de forma inequívoca, o pagamento do valor de R$ 14.900,00 diretamente ao autor, uma vez que parte dos valores foi repassada a terceiros e não há vinculação direta entre os comprovantes e os serviços cobrados.
5. O ônus da prova quanto à alegada quitação da obrigação incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido demonstrado fato extintivo do direito do autor.
6. A condenação não configura enriquecimento sem causa, pois corresponde ao saldo devedor apurado com base em perícia técnica, considerando os serviços efetivamente prestados e os valores comprovadamente pagos.
7. Não há nos autos elementos suficientes para configurar litigância de má-fé, sendo legítimo o exercício do direito de ação diante da inadimplência parcial reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento de dívida por serviços prestados, quando comprovada a prestação e a inadimplência por meio de prova pericial.
2. O réu tem o ônus de comprovar, de forma objetiva, o pagamento integral da obrigação quando alega quitação, sob pena de procedência parcial da cobrança.
3. A divergência sobre valores pagos e a existência de contraprestação não comprovam, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 80; 81; 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 371 e 884

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1800424, 07183251820218070020, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12.12.2023, DJE 22.01.2024; TJDFT, Acórdão 1406519, 07029562920218070005, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 10.03.2022, PJe 02.04.2022